Tribunal: TJMT
Processo: 1021740-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021740-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO(S):
TALITA DE SOUZA OLIVEIRA
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Além disso, as razões que embasam a pretensão liminar confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, qual seja, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, motivo pelo qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora